Tribunal: TJSP
Processo: 1500581-82.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a desclassificação para o crime de furto, a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal e a atenuação do rigor carcerário. Razão lhe assiste em parte. Pleito desclassificatório que se mostra incompatível com a prova coligida. Violência e grave ameaça bem demonstradas nos autos. Condenação de rigor. Dosimetria deve prevalecer

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a desclassificação para o crime de furto, a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal e a atenuação do rigor carcerário. Razão lhe assiste em parte. Pleito desclassificatório que se mostra incompatível com a prova coligida. Violência e grave ameaça bem demonstradas nos autos. Condenação de rigor. Dosimetria deve prevalecer incólume, eis que a reprimenda foi estabelecida no mínimo legal, assim permanecendo nas demais etapas. Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo, a despeito das circunstâncias atenuantes. Súmula 231 do STJ. Rigor carcerário comporta atenuação. 'Quantum' de pena infligida e circunstâncias do delito que permitem a fixação do regime inicial aberto. Artigo 33, §§2o e 3o,do Código Penal. Súmulas 718 e 719 do STJ. Recurso provido em parte, somente para atenuar o rigor carcerário, nos termos do v. Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500581-82.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante PAULO
RICARDO LOURENCO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo, somente para fixar o regime inicial aberto para a expiação da reprimenda de
PAULO RICARDO LOURENÇO DA SILVA, mantida, no mais, a r. sentença.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500581-82.2019.8.26.0548 -Voto no 39.653
2
Apelação Criminal no 1500581-82.2019.8.26.0548
Apelante: Paulo Ricardo Lourenco da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 39.653
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença
condenatória. Defesa pleiteia a desclassificação para o
crime de furto, a fixação da reprimenda aquém do mínimo
legal e a atenuação do rigor carcerário. Razão lhe assiste
em parte. Pleito desclassificatório que se mostra
incompatível com a prova coligida. Violência e grave
ameaça bem demonstradas nos autos. Condenação de rigor.
Dosimetria deve prevalecer incólume, eis que a reprimenda
foi estabelecida no mínimo legal, assim permanecendo nas
demais etapas. Impossibilidade de redução da pena aquém
do mínimo, a despeito das circunstâncias atenuantes.
Súmula 231 do STJ. Rigor carcerário comporta atenuação.
'Quantum' de pena infligida e circunstâncias do delito que
permitem a fixação do regime inicial aberto. Artigo 33,
§§2o e 3o,do Código Penal. Súmulas 718 e 719 do STJ.
Recurso provido em parte, somente para atenuar o rigor
carcerário, nos termos do v. Acórdão.
I - Ao relatório da r. sentença, que se acolhe, acrescenta-
se que, por decisão da Magistrada da 3a Vara Criminal da Comarca de
Campinas, PAULO RICARDO LOURENÇO DA SILVA restou condenado à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao
pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso, por incurso no artigo 157, “caput”,
do Código Penal.
Irresignado, o réu apela objetivando a desclassificação
para o crime de furto, alegando inocorrência de violência ou grave ameaça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500581-82.2019.8.26.0548 -Voto no 39.653
3
para a subtração da res furtiva. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena
aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea e da menoridade
relativa, bem como pela atenuação do rigor carcerário para o inicial aberto.
Regularmente
processado,
manifestou-se
a
douta
Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 218/224).
II Narra a denúncia que, em 1o de março de 2019, por
volta das 21h39min, PAULO RICARDO LOURENÇO DA SILVA subtraiu,
para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular Iphone 7 Plus, um cartão
bancário e a quantia de R$40,00 (quarenta reais) pertencentes à vítima Larissa
Pedroso Albino (fls. 01/04).
Conforme restou apurado, o réu aproximou-se da
ofendida e segurou o seu braço, exigindo a entrega do objeto. Temerosa de
que o acusado estivesse armado, e mediante ameaça de morte, entregou-lhe o
bem.
Policiais militares foram alertados acerca da prática
delitiva, procedendo à imediata perseguição do réu, o qual foi detido em
poder da res furtiva.
Pois bem.
A materialidade restou amplamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 05), auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
15/16) e provas orais colhidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500581-82.2019.8.26.0548 -Voto no 39.653
4
De igual sorte, a autoria.
O réu, em delegacia, asseverou ser viciado em crack e
morar na rua. Disse ter sentido vontade de usar o entorpecente, porém, não
possuía dinheiro, motivo pelo qual decidiu pegar o celular de uma menina.
Negou estar armado, tendo somente pegado em seu braço e exigido a entrega
do aparelho, fugindo em seguida. Confirmou ter dito que a vítima iria morrer
(fl. 11).
Sob o crivo do contraditório, confessou a subtração,
negando, contudo, a violência e a grave ameaça. Disse ter somente puxado o
celular da mão da ofendida e empreendido fuga (mídia).
Por seu tuno, a vítima Larissa Pedroso Albino, sempre
que ouvida, alegou estar voltando para casa com uma amiga, oportunidade em
que um homem segurou seu braço, exigindo a entrega do celular. Ameaçada
de morte, entregou-lhe o bem, pois temeu que estivesse armado. Em seguida,
policiais militares o cercaram e abordaram, recuperando os seus pertences.
Reconheceu-o, sem sombra de dúvidas, em ambas as fases persecutórias. Em
juízo, acrescentou ter sido empurrada (fl. 10 e mídia).
Com efeito, em fase policial, a testemunha Mayara
Cristina Nardi, narrou estar em companhia da vítima no momento dos fatos,
quando um indivíduo segurou o braço desta e, mediante ameaça de morte,
exigiu a entrega do celular. Temendo que pudesse estar armado, a ofendida
entregou-lhe o bem. Após, o réu tentou empreender fuga, restando, contudo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500581-82.2019.8.26.0548 -Voto no 39.653
5
detido pela polícia militar. Acrescentou ter sido o réu “muito agressivo”,
reconhecendo-o, sem sombra de dúvidas, em delegacia (fl. 07). Corroborou
sua versão em juízo, bem como o reconhecimento pessoal, somente não se
recordando acerca da ameaça proferida (mídia).
Os
policiais
militares
Marcelo
Alexandre
Costa
Ambrosetti e Thiago de Oliveira Evangelista narraram, em ambas as fases
persecutórias, estarem em patrulhamento quando avistaram duas mulheres
pedindo ajuda, as quais apontaram para um indivíduo em fuga. Após a
abordagem e revista pessoal, foi localizado em seu poder o celular da vítima,
bem como seu cartão de crédito e R$40,00 (quarenta reais). As mulheres
narraram que o indivíduo teria se aproximado por trás e segurado com força o
braço da ofendida, tentando arrancar o aparelho de sua mão. Como ela teria
segurado o objeto, o indivíduo a apertou e gritou para soltar o telefone, caso
contrário, iria morrer. O réu confessou informalmente o delito, aduzindo ser
usuário de entorpecentes (fls. 09/10 e mídia).
Não obstante o esforço do nobre defensor, o recurso não
comporta acolhimento.
No que concerne à tese desclassificatória, certo é que
tanto a violência empregada quanto a grave ameaça restaram cabalmente
demonstradas nos autos mediante a prova oral colhida, em ambas as fases da
persecução penal.
Ora, restou cristalino nos autos ter o réu segurado o braço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500581-82.2019.8.26.0548 -Voto no 39.653
6
da vítima e exigido a entrega do bem, o que, per si, já transpassa o delito do
artigo 155, do Código Penal, e incide na prática do roubo. Como se não
bastasse, tanto a vítima como a testemunha presencial confirmaram a
ocorrência de ameaça de morte, tendo o acusado empregado força para a
subtração da res furtiva.
Isso sem se olvidar que, ouvida em juízo, a ofendida
corroborou a violência e a grave ameaça sofridas, acrescentando, inclusive, ter
sido empurrada pelo apelante.
Impende ressaltar que a palavra da vítima, em delitos
desta espécie, é de suma relevância, sobretudo quando coadunada ao restante
do conjunto probatório, como é o caso dos autos. Como se pode observar, em
fase inquisitiva, o próprio acusado confessou não somente a subtração como
também a ameaça de morte proferida contra a ofendida.
Dessa forma, a versão exculpatória apresentada sob o
crivo do contraditório mostrou-se isolada nos autos, razão pela qual a
desclassificação para o crime de furto é meta inalcançável.
Aliás, apenas por amor ao debate ao quanto alegado nas
razões recursais, o fato de o apelante estar desarmado é irrelevante para a
configuração do delito de roubo, bastando, para tal, o emprego de violência ou
grave ameaça, ambas verificadas no caso em tela.
E nem se há falar em reforma dosimétrica, uma vez que a
pena foi fixada no mínimo legal e assim permaneceu nas etapas subsequentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500581-82.2019.8.26.0548 -Voto no 39.653
7
A despeito da menoridade relativa e da confissão
espontânea em delegacia (a qual não se reproduziu em juízo, porquanto
qualificada), certo é que a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo
legal, sob a ótica da Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nessa esteira, cabe ressaltar que é assente a
jurisprudência dessa Corte, não se havendo falar em inaplicabilidade do
entendimento sumulado do Tribunal Superior:
Apelação criminal. Furto. Pena. Circunstância atenuante
genérica. A atenuante genérica da situação etária da agente não tem o condão de
influir na pena para patamar inferior ao mínimo legal (Superior Tribunal de
Justiça, súmula 231). (Apelação Criminal 0007685-69.2018.8.26.0635, 2a Câmara
de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, DJe: 19/09/2019).
Apelação criminal. Roubos majorados em continuidade.
Confissão dos réus confirmada pelas demais provas. Acerto da condenação não
questionado pela defesa. Pretendida redução das penas. 1a e 2a fase da dosimetria.
Impossibilidade. Base já no mínimo legal. Confissão, ademais, que não pode
conduzir a pena aquém do piso. Súmula no 231 do C. STJ. Desprovimento do
recurso. (Apelação Criminal 0003352-95.2016.8.26.0101, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Diniz Fernando, DJe: 16/08/2019).
Por fim, o rigor carcerário comporta atenuação, dada a
primariedade do agente, o quantum de pena infligida e as circunstâncias do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500581-82.2019.8.26.0548 -Voto no 39.653
8
delito, que não se mostraram gravosas de modo a recrudescer o regime inicial
de expiação, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Aqui, cabe colacionar as Súmulas no 718 e 719 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais “A opinião do julgador sobre
a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a
imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada”, e “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a
pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
Dessa forma, a fundamentação utilizada pelo juízo de
primeiro grau não se mostrou bastante para a fixação do regime intermediário,
daí por que, o estabelecimento do regime inicial aberto é medida de rigor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo,
somente para fixar o regime inicial aberto para a expiação da reprimenda de
PAULO RICARDO LOURENÇO DA SILVA, mantida, no mais, a r.
sentença.
PÉRICLES PIZA
Relator